Tribunal: TJES
Processo: 5002716-68.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002716-68.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: VITORIA PARMEZANI COELHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO DO DIREITO AO QUESTIONAMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em ação de cobrança, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, diante da ausência de pagamento das custas iniciais. A sentença baseou-se na aplicação do art. 290 do CPC, determinando o cancelamento da distribuição após a parte autora permanecer inerte quanto ao pagamento das custas, mesmo após intimação. A apelante sustenta que possui direito ao benefício da justiça gratuita, afirmando que a declaração de hipossuficiência apresentada na origem seria suficiente para sua concessão, e pleiteia a anulação da sentença para que lhe seja concedida a gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência da apelante, desacompanhada de outras provas, é suficiente para o deferimento da justiça gratuita; e (ii) estabelecer se a ausência de interposição de recurso contra o indeferimento da gratuidade de justiça na origem implica preclusão do direito ao questionamento posterior do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento das custas iniciais configura pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e sua ausência, conforme o art. 485, IV, do CPC, justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

4. O art. 290 do CPC determina o cancelamento da distribuição quando a parte, devidamente intimada na pessoa de seu advogado, não efetua o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias.

5. A simples declaração de hipossuficiência não obriga o deferimento automático da gratuidade de justiça, cabendo ao magistrado o exame dos elementos apresentados para verificar a necessidade do benefício.

6. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça acarreta a preclusão do direito de questionar tal decisão, tornando-se definitiva a determinação de pagamento das custas iniciais.

7. O cancelamento da distribuição e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, após intimação do advogado da parte para o pagamento das custas, encontra respaldo na jurisprudência, sendo desnecessária intimação pessoal da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de recolhimento das custas iniciais, após intimação da parte na pessoa de seu advogado, acarreta o cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

2. O indeferimento do pedido de justiça gratuita que não é impugnado por agravo de instrumento opera preclusão do direito de questionar a decisão em instância posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 956522/MS, Rel. Min. Og Fernandes, T2 - Segunda Turma, j. 21.02.2017; TJ-ES, Apelação Cível nº 5009273-17.2022.8.08.0011, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 16.11.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 5018173-47.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 28.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela recorrente em face de
VITORIA PARMEZANI COELHO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, tendo em vista o não pagamento das custas iniciais.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais e que a simples declaração de hipossuficiência apresentada na origem é suficiente para o deferimento do benefício em questão. Diante disso, pugna pela anulação da r. sentença, de modo a reconhecer o direito da requerente na Assistência Judiciária Gratuita, lastreada nos documentos acostados aos autos.

Sem contrarrazões, porquanto ausente angularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela recorrente em face de
VITORIA PARMEZANI COELHO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, tendo em vista o não pagamento das custas iniciais.

O Juízo Primevo, ao julgar extinta ação nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, fundamentou o seguinte:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL em face de VITORIA PARMEZANI COELHO, ambos devidamente qualificadas na petição inicial.

Consoante despacho ID 25072211, fora determinada a intimação da parte autora para promover o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da inicial.

Todavia, nota-se que a Requerente não atendeu à referida determinação, haja vista ter decorrido o prazo concedido sem qualquer manifestação da parte.

Com efeito, inexistindo pagamento das custas processuais, faz-se mister in casu a aplicação do art. 290 do CPC, segundo o qual “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, consoante iterativa jurisprudência pátria, exemplificada pelo seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. Não tendo a parte interessada providenciado as adequações iniciais determinadas pelo juízo, mormente quanto ao recolhimento preciso das custas de ingresso, incabível a extinção da ação com condenação ao pagamento das custas processuais inadimplidas, uma vez que a falta de recolhimento preciso das custas e despesas referentes à distribuição da demanda leva ao seu cancelamento, por expressa previsão do artigo 290 do CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03371529720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/02/2021)

Insta destacar, ainda, que o cancelamento da distribuição por falta de pagamento não depende de prévia intimação da parte. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 956522 MS 2016/0194539-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2017)

Isto posto, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, na forma do art. 290 do CPC, extinguindo o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da r. sentença que, diante da falta de recolhimento das custas iniciais, julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor pleiteou, em sua exordial, a concessão dos benefícios atinentes à justiça gratuita.

Sobreveio
decisum
de Id n. 8885759 determinando a intimação da parte para pagamento das custas,
sob pena de cancelamento da distribuição – art. 290 do Código de Processo Civil.

A parte, porém, permaneceu inerte, apesar da devida intimação (ID 8885760).

Assim, foi prolatada a Sentença, conforme já relatado, determinando o cancelamento da distribuição e, via de consequência, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma dos artigos 290 e 485, inciso IV, ambos do CPC.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais e que a simples declaração de hipossuficiência apresentada na origem é suficiente para o deferimento do benefício em questão. Diante disso, pugna pela anulação da r. sentença, de modo a reconhecer o direito da requerente na Assistência Judiciária Gratuita, lastreada nos documentos acostados aos autos.

Pois bem.

O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Ademais, o art. 290 do Código de Processo Civil determina:

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No caso em julgamento, o benefício foi indeferido e o apelante permaneceu inerte diante de intimação para pagar as custas iniciais, tampouco interponto recurso de Agravo de Instrumento contra aquela decisão.

Sendo assim, acertada a decisão de extinção do feito, diante da ausência de provas da hipossuficiência do apelante e do não pagamento das custas iniciais.

Portanto, não sendo mais possível qualquer discussão sobre a decisão da magistrada de primeiro grau que indeferiu a gratuidade de justiça, ante a preclusão operada, cumpre assim afastar a tese recursal apresentada.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de “Assistência Judiciária Gratuita”, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo.
2. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5009273-17.2022.8.08.0011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Data do Julgamento: 16/11/2023)

Ademais, constitui entendimento dos Tribunais que
“é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal, bastando a intimação do advogado”
(TJ-ES, Apelação Cível 5018173-47.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Apr/2024).

Assim, tendo em vista que a extinção da ação se deu em conformidade com o ordenamento normativo, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais, com a intimação prévia do advogado da parte autora, alternativa não resta senão confirmar a sentença de extinção.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença vergastada.

Deixo de aplicar o §11º do art. 85, do CPC, porquanto não fixados honorários na origem, ante a ausência de citação da parte requerida no feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar